Tribunal: TJMT
Processo: 0017885-62.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017885-62.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO — OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — VÍCIOS INEXISTENTES — MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA — INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE — NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 — DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE — EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.º 17885-62.2016.811.004, que negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

O Estado de Mato Grosso maneja Embargos Declaratórios (ID 21851041), argumentando que o acórdão proferido (ID 15624962) padece de vícios de omissão, tendo em vista que as teses expostas no recurso de apelação não foram integralmente apreciadas.

Assevera que em

sua apelação, o Estado jamais negou juridicamente a existência de solidariedade, mas apenas indicou fundamentos jurídicos da necessidade/possibilidade de se fixar a execução subsidiária (afinal, o próprio MP voluntariamente propôs a ação não só contra o Estado, mas também contra o Município) – tal como o STJ já tem decidido no seara ambiental –, devendo o Judiciário levar em consideração, ainda mais em ações coletivas como esta (em que se está discutindo o assunto amplamente, como política pública, com visão coletiva e focada no futuro, e não em favor de “João” ou “Maria”, como direito subjetivo, com visão individual e focada no passado ou a uma situação presente), a divisão de atribuição entre os entes federativos – de maneira que, ao se limitar a reafirmar “solidariedade”, este Tribunal se mostra completamente omisso à discussão principal proposta expressamente no recurso interposto.

Forte nessas razões, requer a intimação da parte contrária (CPC, art. 1.023, § 2º) e, em seguida, o provimento do recurso para que sejam sanados as omissões indicadas nos aclaratórios. (ID 21851041).

O embargado não apresentou contrarrazões (Certidão – ID 42838498).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020